Tribunal: TJBA
Processo: 8133090-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133090-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IZABEL ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
E ERR
O
DE PREMISSA QUANTO A DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
COMPENSAÇÃO TÃO SOMENTE DO VALOR EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8133090-18.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
IZABEL ALMEIDA DOS SANTOS

e como Embargado

B
ANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator